Tribunal: TJPA
Processo: 0801908-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801908-63.2021.8.14.0000
PACIENTE: RYAN RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, IV C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A DECISÃO QUE DETERMINOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA, JÁ QUE LASTREADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ANTE A PERICULOSIDADE DO PACIENTE, INDICADA PELO DESTACADO MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO E PELO FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NO CASO EM EXAME, O PACIENTE FOI DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, OU SEJA, TRATA-SE DE CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA, COM USO DE ARMA DE FOGO, NO QUAL O PACIENTE EFETUOU TRÊS DISPAROS NA VÍTIMA, QUE FOI ATINGIDA NAS COSTAS, SEM POSSIBILIDADE DE DEFESA, LOGRANDO A AUTORIDADE COATORA EM DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A PRESENÇA DE FORTES E CONVINCENTES INDÍCIOS DE AUTORIA NA DECISÃO QUE FUNDAMENTOU A PRISÃO PREVENTIVA.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2021, aos dias trinta do mês de março a cinco do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RYAN RODRIGUES DOS SANTOS,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800313-13.2021.8.14.0070 (PJe), pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Narra o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 17/11/2020 e cumprida na data de 02/02/2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Alegam os impetrantes, como fundamentos do writ, constrangimento ilegal por ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar, bem como ausência de fundamentação idônea na decisão, arguindo ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis, além de ter relação de amizade com a vítima, não havendo o que se falar em periculosidade.

Por fim, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou aplicada medida cautelar diversa.

Deneguei
a liminar às fls. 50/51, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

58/59
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Narra na representação feita pela autoridade policial consta que na data de 19/10/2020, por volta das 13hrs, em um balneário localizado neste município a vítima JOSE WILLIAM BELO PIRES trocou brincadeiras com um dos acusados, VITOR IGOR FERREIRA LOBATO, no entanto, não foram bem aceitas, momento em que se iniciou uma luta corporal entre os nacionais.

- De acordo com as testemunhas, ouvidas em sede policial, em um dado momento, José William se dirigiu ao portão com a intenção de abri-lo para que uma amiga pudesse se ausentar do balneário, momento em que efetuaram 03 (três) disparos de arma de fogo em direção a vítima, os quais foram supostamente desferidos pelo ora paciente RYAN RODRIGUES DOS SANTOS que se encontrava escondido dentro da mata, tendo um disparo atingido as costas da vítima, sendo este transferido para o Hospital Metropolitano de Ananindeua, onde veio a permanecer internado por 04 (quatro dias), ansiando por sua recuperação.

- Uma das testemunhas, EVELYN CARDOSO CAVALCANTE, relatou que ouviu o barulho dos disparos, e ao retornar ao local, constatou que a vítima havia sido atingida, momento em que o socorreu e ainda confirmou que o paciente RYAN RODRIGUES DOS SANTOS foi um dos responsáveis pela ação, pois teria supostamente disparado os tiros que causaram a lesões na vítima.

- Assim, a autoridade policial representou em 09/11/2020 pela prisão preventiva do acusado.

- O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido em 10/11/2020, sendo decretada por este juízo a prisão preventiva de RYAN RODRIGUES DOS SANTOS em 17/11/2020, pois as provas apresentadas, demonstram indícios autoria e materialidade delitiva, além disso o paciente demonstra perigo para a sociedade, pois em liberdade este poderá reiterar a prática delitiva, visto ser, aparentemente, contumaz na prática de crimes e atos infracionais, conforme demonstra a certidão de antecedentes.

- O paciente encontra-se atualmente custodiado cautelarmente.

Nesta
Superior Instância
(fls. 62/65), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Adélio Mendes dos Santos
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva dos pacientes.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, e, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da manifestação da autoridade dita coatora, bem como da decisão que manteve sua prisão preventiva, em decisão interlocutória (25/02/2021):

“(...)
Assim, a autoridade policial representou em 09/11/2020 pela prisão preventiva do acusado. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido em 10/11/2020, sendo decretada por este juízo a prisão preventiva de RYAN RODRIGUES DOS SANTOS em 17/11/2020, pois as provas apresentadas, demonstram indícios autoria e materialidade delitiva, além disso o paciente demonstra perigo para a sociedade, pois em liberdade este poderá reiterar a prática delitiva, visto ser, aparentemente, contumaz na prática de crimes e atos infracionais, conforme demonstra a certidão de antecedentes.
(...)”.

“(...) Presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, uma vez existentes indícios de autoria e materialidade do delito praticado. Ressalte-se que o direito do acusado de responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra determinada pela Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter precário antes da sentença condenatória definitiva. Assim, a manutenção do denunciado sob custódia estatal é de rigor, sendo inviável sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão. Patente a necessidade de segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, eis que, aparentemente, é contumaz na prática de ilícitos, uma vez que teria praticado atos infracionais ainda quando menor e responder a outro processo criminal. Isto Posto, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado RYAN RODRIGUES DOS SANTOS, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado das decisões supracitadas revelam a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

No caso em exame, o paciente foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado, ou seja, trata-se de crime cometido com violência, com uso de arma de fogo, no qual o paciente efetuou três disparos na vítima, que foi atingida nas costas, sem possibilidade de defesa, logrando a autoridade coatora em demonstrar a materialidade e a presença de fortes e convincentes indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) na decisão que fundamentou a prisão preventiva, atestando a incidência dos dois requisitos gerais da prisão cautelar.

Outrossim, são suficientes para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do delito e
modus operandi
. Além disso, o acusado demonstra perigo de se furtar a aplicação da lei penal, pois ao que tudo indica é contumaz na prática delituosa.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer os impetrantes, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 06/04/2021